Tribunal: TJMT
Processo: 1042712-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042712-52.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO(S): WESLEY SOUZA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49856488) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46425988):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
Ocorre o cerceamento de defesa se o juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar a dilação probatória necessária para a aferição de aspectos relevantes da causa, circunstância que se agrava ainda mais quando a improcedência do pedido se dá por ausência de provas.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042712-52.2018.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 18/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 355, I e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta que não teria ocorrido cerceamento de defesa, pois seria faculdade do julgador o indeferimento da produção de novas provas na hipótese de considerar que os elementos probatórios dos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Recurso tempestivo (id. 49930471) e devidamente preparado (id. 50026977).
Sem contrarrazões, conforme id. 53209458.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 355, I e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que não teria ocorrido cerceamento de defesa, pois seria faculdade do julgador o indeferimento da produção de novas provas na hipótese de considerar que os elementos probatórios dos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 46425990):
“Vale dizer que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.
Entretanto, quando o autor pleiteia a realização da instrução probatória, justificando a necessidade da oitiva de testemunhas para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a sua realização, sob pena de cerceamento de defesa.
Na hipótese avençada, apesar do magistrado de piso ter salientado na sentença que a questão havia sido apreciada durante a realização da solenidade de instrução e julgamento, observa-se dos autos que não houve a realização de nenhuma audiência.
E, além de não ter sido oportunizado ao apelante a produção da prova solicitada, o magistrado utilizou como uma das razões de decidir a ausência de prova trazida pelo embargante, o que não é permitido pelo ordenamento pátrio. (...)
Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos para o seu regular processamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento da lide com fundamento na ausência de elementos probatórios se anteriormente foi indeferida a produção de prova requerida, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 774.536/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019) (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que a revisão da conclusão da Câmara de origem quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria, também, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório. (...)” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, a Corte de origem reconheceu o cerceamento de defesa suscitado pela agravada, tendo em vista a ausência da perícia contábil necessária para o deslinde da controvérsia. Para modificar tal entendimento, seria necessária análise de matéria fática, inviável em recurso especial. Pelo mesmo motivo, não há como acolher a tese da empresa sobre a exigência de dilação probatória ampla em primeira instância, e não somente a realização da prova pericial. (...).” (AgInt no AREsp 1316397/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII